Tribunal: TJDFT
Processo: 0738828-33.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. MENOR RESIDENTE NO EXTERIOR. REQUERIMENTO DE COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL. AUSENTE ACUSAÇÃO DE SUBTRAÇÃO INTERNACIONAL DE MENOR. FORMULÁRIO. DESPESAS COM O PROCESSO NO EXTERIOR. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MATÉRIA NÃO AFETA À JUSTIÇA BRASILEIRA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. JULGAMENTO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE FATO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais, relativos a despesas com contratação de advogada internacional, e danos morais, em razão de exposição injustificada a processo judicial estrangeiro, resultante de pedido de cooperação jurídica internacional, no qual foi alegada que houve subtração de menor e obstrução ao direito de visitas.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 78082180). Foram apresentadas contrarrazões (ID 78082185).
3. Na origem, a parte autora noticiou que a abertura do incidente internacional se deu apesar do recorrente ter pleno conhecimento de autorização judicial prévia para mudança da menor ao exterior. Informou que a mudança da menor de país, acompanhada por sua genitora, foi comunicada formalmente ao genitor/requerido. Argumentou que as alegações perante autoridades estrangeiras e omissão de documentos essenciais geraram danos materiais e morais, e culminou com a necessidade de contratar advogado e comparecer em audiência estrangeira para apresentação de defesa.
4. Em suas razões recursais, o requerido arguiu preliminar de ilegitimidade ativa do atual companheiro da sua ex-esposa, sob o fundamento de que não tem qualquer relação jurídica com ele. Aduziu que os requerentes vêm sistematicamente, por meio de ações judiciais, distorcendo a verdade dos fatos, a fim de abarrotar o Judiciário e a Administração de processos sem qualquer base fática ou jurídica. Sustentou que agiu no exercício regular de direito parental e de petição, utilizando canal oficial para regulamentação de visitas, sem praticar abuso, dolo ou falsa imputação de crime. Verberou que não poderia ser responsabilizado por eventuais despesas com advogado diante de instauração legítima do procedimento e ausência de ilícito, mesmo porque não houve decisão de mérito pela justiça italiana. Defendeu a aplicação da excludente do exercício regular do direito, nos moldes já reconhecidos em sede penal e administrativa. Explicou que não juntou os documentos pertinentes no processo italiano porque a subtração internacional da menor e a legalidade da residência desta com a genitora no exterior não eram objeto do pedido, tratando-se tão somente de regulamentação de visita. Pugnou pela anulação da sentença ou, alternativamente, que sejam julgados improcedentes os pedidos ou que seja excluída a condenação ao pagamento de danos materiais e reduzido o valor da indenização por danos morais.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão são: (i) a legitimidade ativa do segundo autor requerente; (ii) a legitimidade do exercício do direito de ação no que tange ao pedido de regulamentação de visitas formulado por meio de parceria internacional; (iii) a possibilidade de ressarcimento dos valores gastos com advogado para atuação no processo de regulamentação de visitas que tramitou na Itália; (iv) a ocorrência de danos morais passíveis de reparação.
III – RAZÕES DE DECIDIR
6. Preliminar de ilegitimidade ativa. O 1o requerente demonstrou que suportou financeiramente os custos do processo e da defesa no exterior, o que o tona legítimo para pleitear o ressarcimento respectivo. Não obstante a relação familiar exista entre autora e réu, há alegação de que o companheiro da autora (segundo requerente), tenha pago pelos serviços advocatícios prestados em favor da primeira autora. Preliminar rejeitada.
7. O cerne da questão repousa na análise da legitimidade do exercício do direito de ação do réu ao utilizar instrumentos de cooperação internacional para a regulamentação de visitas de sua filha menor, residente no exterior. Não consta dos autos qualquer alegação de sequestro internacional, como afirma a autora. Ao contrário, como já analisado inclusive nas esferas administrativas e criminal, há apenas pedido de regulamentação de visitas. Inexiste abuso de direito na formulação do aludido requerimento, realizado pelas vias ordinárias de cooperação internacional, adequada ao caso em exame.
8. Não obstante haja evidente animosidade entre o par parental, a situação não evidencia abuso do direito de ação pelo genitor ou exposição desnecessária da genitora aos órgãos internacionais. Eventual ausência do autor à audiência designada pela autoridade italiana não esvazia o seu direito de ação, tampouco desabona a sua conduta. Ademais, há evidente necessidade de regulamentação das visitas, uma vez que a anteriormente estabelecida tinha como premissa a residência de ambos os genitores no Distrito Federal, realidade alterada com a emigração da filha. Em que pese os aparentes esforços do par parental para chegar a um consenso, o seu insucesso justifica a utilização dos meios legais para fixação do regime de visitação, conferindo segurança e previsibilidade para todos.
9. A autora afirma que o réu alterou a verdade dos fatos, omitindo informações relevantes, como o suprimento de vontade quando da viagem da menor ao exterior. No entanto, tal fato não tem relação direta com a regulamentação de visitas e não houve alegação de sequestro internacional. Não tendo havido abuso de direito na provocação da cooperação internacional, inexiste conduta ilegal apta a ensejar a reparação pelos alegados danos morais. Entendimento diverso imporia a qualquer litigante o pagamento de reparação por danos morais pelo simples ajuizamento de ação ou acionamento de órgão públicos, nacionais ou internacionais, para o atendimento de suas demandas, o que não se mostra razoável.
10. No que tange aos danos materiais, a questão deveria, se o caso, ser resolvida pela ótica da sucumbência.
11. A litigância de má-fé está prevista nos artigos 79 a 81 do Código de Processo Civil (CPC), sendo caracterizada por condutas que visam alterar a verdade dos fatos, utilizar o processo para objetivo diverso daquele previsto pela lei, ou, de qualquer forma, causar embaraço ao andamento processual. De acordo com o art. 5o do CPC, aqueles que, de qualquer forma, participam do processo, devem comportar-se de acordo com a boa-fé.
12. A conduta da autora de afirmar que o réu teria a acusado de sequestro internacional é incompatível com a verdade dos fatos e já foi afastada nas esferas civil (ID 78082137) e criminal (ID 78082139). As esferas civil, criminal e administrativa são autônomas e independentes, de modo que um mesmo ato ilícito pode gerar punições separadas em cada uma. No entanto, a absolvição por inexistência do fato ou negativa de autoria na esfera criminal vincula as demais. O juízo criminal, ao apreciar os mesmos fatos ora narrados, sob a alegação de cometimento de crime contra a honra, concluiu pela inexistência do fato, nos seguintes termos: "Consoante inicial acusatória, o substrato fático que circunda a pretensão é a eventual imputação à querelante de fato definido como crime - subtração internacional de menor - por parte do querelado, por ocasião do mencionado requerimento de cooperação jurídica internacional - RCJI, documento anexado aos autos no ID 233026837. Tal documento é um formulário padrão de requerimento de cooperação jurídica internacional, cujo tipo de pedido é "VISITAS", fundado no art. 21 da Convenção de Haia. Como se verifica, não há, nas palavras do querelado, qualquer imputação de fato definido como crime à querelante. Por outro lado, sim, o querelado busca a regulamentação das visitas à menor, pois, na visão dele, seu direito tem sido objeto de obstruções pela querelante. O objeto do requerimento de cooperação jurídica internacional é claro a partir da mera leitura do pleito formulado pelo querelado, bem como, do tipo de pedido: "VISITAS (ART. 21 da Convenção de Haia de 1980)". Inclusive, o próprio Il Magistrado Direttore Dell Ufficio, Giuseppe Vinciguerra, no documento ID 233026837, reforçou que o objeto do pleito de Guilherme Patrick Fernandes de Araújo era o exercício do direito de visitas. O fato de constar do formulário utilizado "III - INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DA SUBTRAÇÃO OU RETENÇÃO ILÍCITA" (ID 233026837) não pode ser atribuído ao querelado, pois o documento foi a ele disponibilizado na oportunidade." Caracterizada a conduta de tentar alterar a verdade dos fatos, em afronta ao artigo 80, inciso II, do CPC, aplica-se de multa por litigância de má-fé em desfavor dos autores, com base no artigo 81 do CPC, fixada em 5% do valor da causa.
IV – DISPOSITIVO
13. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos e condenar os autores ao pagamento de multa por litigância de má-fé no importe de 5% do valor atualizado da causa, com fulcro nos artigos 80, II e 81, ambos do CPC.
14. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.